Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, qual seja: declaração de nulidade do auto de infração no YE02099767, por força da prática da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela procedência do pedido formulado na inicial.
3. Contrarrazões apresentadas pelo Detran.
4.O autor invoca a nulidade do auto de infração no YE02099767, ante a ausência de dupla notificação, fato que o impediu de exercer o seu direito à defesa prévia.
5. No caso, a autuação impugnada foi realizada de forma presencial, em razão da recusa do condutor em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A c/c art. 277, ambos do CTB), afastando, porquanto, a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB (ID 53307599 - Pág. 2). Ademais, o proprietário do veículo é cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônico (SNE) desde 15/01/2022, data anterior à penalidade impugnada (25/02/2023), o que atesta o recebimento das notificações e a legitimidade do prazo para apresentação de defesa prévia (ID 53307599 - Pág. 1), nos termos do art. 282, § 3o, do CTB.
6. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o auto de infração no YE02099767 é legítimo, visto que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, nos termos da Súmula 312, do STJ. No mesmo sentido: Acórdão 1780667, 07264484620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
10. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.